Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1041883-66.2021.8.11.0041, manejada em face de RICARDO ROSA DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que pretendia arrestar a quantia de 1.093.142,6 Kg (um milhão e noventa e três mil e cento e quarenta e dois quilogramas e sessenta gramas) de soja, equivalente a 18.219,04 (dezoito mil duzentos e dezenove vírgulas quatro) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, que seriam devidas pelo agravado.
Para tanto, a agravante narra, em síntese, que firmou com o agravado compromisso de entrega da quantidade de 1.200.000,00 Kg (um milhão e duzentos mil quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, da safra de 2020/2021, objeto do Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-35-011-00095-1, tendo o prazo de entrega dos produtos vencido na data de 15.04.2021.
Alega que não houve cumprimento total da obrigação, tendo o devedor entregue apenas a quantidade de 206.234 Kg (duzentos mil e duzentos e trinta e quatro quilogramas) de soja, que equivale a 3.437,23 (três mil e quatrocentos e trinta e sete inteiros e vinte e três centésimos) sacas, da safra 2020/2021, sem, ainda, demonstrar qualquer intenção de cumprir ou de renegociar a obrigação pendente.
Afirma que os requisitos da tutela judicial requestada foram suficientemente demonstrados, tanto pela existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quanto pelo fato de o agravado ter ofertado em garantia real, penhor cedular agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros.
Alega, ainda, ter ofertado caução fidejussória, com intuito de demonstrar a boa-fé e assegurar o resultado da demanda, o que afasta o requisito da irreversibilidade da medida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se a relevância e a urgência da tese recursal a ensejar a concessão da medida liminar.
Conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-35-011-00095-1, o agravado assumiu perante a agravante a obrigação de entregar entre os dias 15.03.2021 e 15.04.2021, a quantidade de 1.200.000,00 Kg (um milhão e duzentos quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas), nos armazéns de propriedade da compradora, ora agravante (id no 116069972).
Desse total, apenas a quantidade de 206.234 Kg (duzentos mil e duzentos e trinta e quatro quilogramas) de soja, que equivale a 3.437,23 (três mil e quatrocentos e trinta e sete inteiros e vinte e três centésimos) sacas, foram entregues ao comprador, quantia que não pode ser considerada substancial, quando comparada ao montante devido.
Nesse passo, o fumus boni iuris ficou evidenciado no instante em que o agravado deixou de cumprir com a obrigação de entregar o produto no prazo convencionado e na quantidade ajustada entre as partes, conforme resta cristalino no contrato.
Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, em vista do risco de prejuízos que a empresa recorrente pode vir a sofrer, com a falta dos produtos e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante a sua cadeia de vendas. Além disso, cabe salientar que a não concessão da tutela judicial poderá esvaziar a própria pretensão da parte, no caso de o produto agrícola servir à satisfação de outras obrigações do agravado ou ser revendida para terceiros.
Além disso e com vistas a resguardar eventuais prejuízos das partes e terceiros interessados, a parte recorrente prestou caução suficiente a fim de garantir o objeto em discussão, em quantia equivalente ao do valor do negócio, conforme apólice de seguro garantia, no id no 116069976.
Assim, socorre à agravante todos os requisitos da tutela de urgência cautelar, a fim de autorizar o sequestro do produto agrícola, na forma do contrato de compra e venda.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para reformar a decisão de base e deferir a medida cautelar de sequestro de 1.093.142,6 Kg (um milhão e noventa e três mil e cento e quarenta e dois quilogramas e sessenta gramas) de soja, que equivale a 18.219,04 (dezoito mil duzentos edezenove vírgula quatro) sacas de soja em grãos de 60kg, no local descrito no contrato de compra e venda no 2020-35-011-00095-1.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Ademais, DETERMINO o levantamento do sigilo das petições e documentos deste recurso, advertindo a agravante que a ocultação infundada de atos processuais ou documentos, por sigilo inexistente, pode ser considerada litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, V, do CPC.
Cumpra-se.